Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000007-20.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
RECORRIDO: PAULO CEZAR LEMES.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – PROVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PROFISSIONAL CORRESPONDENTE A PROMOÇÃO DO ANO DE 2019 – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Guarda Municipal promovido faz jus ao recebimento de fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço, sendo que, comprovado o fornecimento do material profissional, indevida a indenização prevista no § 4.o, do art. 74, do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000007-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[PAULO CEZAR LEMES - CPF: 980.814.381-49 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022